Tribunal: TJSP
Processo: 1019386-52.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
COMPETÊNCIA – Eleição de foro – Cabimento – Ação monitória – Inteligência do art. 63 do CPC/2015 – Inexistência de abusividade da cláusula ou hipossuficiência/vulnerabilidade do executado que autorize o deslocamento da competência do foro eleito – Serviços de ensino foram prestados ao réu nas dependências da autora e, se aquele não teve dificuldade para deles usufruir fora de seu domicílio,

Ementa:
COMPETÊNCIA – Eleição de foro – Cabimento – Ação monitória – Inteligência do art. 63 do CPC/2015 – Inexistência de abusividade da cláusula ou hipossuficiência/vulnerabilidade do executado que autorize o deslocamento da competência do foro eleito – Serviços de ensino foram prestados ao réu nas dependências da autora e, se aquele não teve dificuldade para deles usufruir fora de seu domicílio, evidentemente também não teve empecilho algum para se defender em Juízo - Manutenção da ação no foro eleito, no qual ela foi proposta – Preliminar afastada.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação monitória – Contrato de prestação de serviços – Entidade de ensino autora comprovou a contratação com o réu – Pagamento da dívida – Não comprovação – Impugnação do réu é genérica - Inexistência de elemento impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora – Cancelamento da matrícula deveria ser comprovado pelo réu - Ação de monitória acolhida - Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC/2015.
Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019386-52.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
PAULO BORTOLI GRASSI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESCOLAS
PADRE ANCHIETA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019386-52.2017.8.26.0309 -Voto no
2
VOTO No: 43504
APEL.No: 1019386-52.2017.8.26.0309
COMARCA: Jundiaí
APTE. : Paulo Bortoli Grassi (Justiça Gratuita)
APDA. : Escolas Padre Anchieta Ltda.
SENTENÇA DA JUÍZA: Daniella Aparecida Soriano
COMPETÊNCIA Eleição de foro Cabimento
Ação monitória
Inteligência do art. 63 do
CPC/2015 Inexistência de abusividade da cláusula
ou hipossuficiência/vulnerabilidade do executado
que autorize o deslocamento da competência do foro
eleito Serviços de ensino foram prestados ao réu
nas dependências da autora e, se aquele não teve
dificuldade para deles usufruir fora de seu domicílio,
evidentemente também não teve empecilho algum
para se defender em Juízo - Manutenção da ação no
foro eleito, no qual ela foi proposta Preliminar
afastada.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Ação monitória Contrato de prestação de serviços
Entidade de ensino autora comprovou a
contratação com o réu Pagamento da dívida Não
comprovação Impugnação do réu é genérica -
Inexistência de elemento impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito da autora Cancelamento da
matrícula deveria ser comprovado pelo réu - Ação
de monitória acolhida - Sentença confirmada pelos
seus próprios fundamentos, inteiramente adotados
como razão de decidir, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
HONORÁRIOS RECURSAIS
Cabimento -
Honorários advocatícios majorados de 10% para
15% sobre o valor da condenação, em observância
ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC/2015.
Recurso desprovido, com observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que acolheu esta
ação monitória e constituiu de pleno direito o título executivo judicial em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019386-52.2017.8.26.0309 -Voto no
3
favor da autora no valor indicado na petição inicial, condenando o réu-
apelante ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Alega o recorrente que a ação deveria ter sido ajuizada no
foro de seu domicílio e não no de eleição. Sustenta que as provas dos autos
são imprestáveis e que não frequentou o curso oferecido pela autora, tendo
requerido o cancelamento da matrícula pessoalmente. Impugna os valores
cobrados. Requer que a sentença recorrida seja reformada para acolher os
embargos ao mandado monitório e julgar improcedente a demanda.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. A sentença deve ser confirmada pelos seus próprios
fundamentos, inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art.
252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça (“Nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”).
Esse dispositivo regimental tem sido largamente aplicado
na Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça de São Paulo, seja para
evitar inútil repetição, seja para cumprir o princípio constitucional da razoável
duração dos processos (cf. Apel. 99406023739-8, rel. Des. Elliot Akel, j. em
17-6-2010; AI 990101539306, rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, j. em
17-6-2010; Apel. 99402069946-8, rel. Des. Paulo Eduardo Razuk, j. em
08-6-2010; Apel. 99405106096-7, rel. Des. Neves Amorim, j. em 29-6-2010;
Apel. 99404069012-1, rel. Des. José Roberto Bedran, j. em 22-6-2010; Apel.
99010031478-5, Rel. Des. Beretta da Silveira, j. em 13-4-2010; Apel.
9940500973556, rel. Des. James Siano, j. em 19-5-2010; Apel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019386-52.2017.8.26.0309 -Voto no
4
99401017050-8, rel. Des. José Joaquim dos Santos, j. em 27-5-2010; Apel.
99404080827-0, rel. Des. Álvaro Passos, j. em 17-9-2010; Apel.
99404073760-8,
rel.
Des.
Paulo
Alcides,
j.
em
01-7-2010;
AI
99010271130-7, rel. Des. Caetano Lagrasta, j. em 17-9-2010; Apel.
99109079089-9, rel. Des. Moura Ribeiro, j. em 20-5-2010; Apel.
990.10.237099-2, rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, j. em 30-6-2010; AI
99010032298-2, rel. Des. Edgard Jorge Lauand, j. em 13-4-2010; Apel.
991.09.0841779, rel. Des. Simões de Vergueiro, j. em 09-6-2010; Apel.
991000213891, rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. em 09-6-2010; Apel.
99208049153-6, rel. Des. Renato Sartorelli, j. em 01-9-2010; Apel.
992.07.038448-6, rel. Des. Cesar Lacerda, j. em 27-7-2010; Apel.
99206041759-4, rel. Des. Edgard Rosa, j. em 01-9-2010; Apel.
99202031010-1, rel. Des. Mendes Gomes, j. em 06-5-2010; Apel.
99010031067-4, rel. Des. Romeu Ricupero, j. em 15-9-2010).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento quando reconhece "a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência
de fundamentação no 'decisum'" (cf. REsp. 662.272-RS, 2a T., rel. Min. João
Otávio de Noronha, j. em 4-9-2007; REsp. 641.963-ES, 2a T., rel. Min. Castro
Meira, j. em 21-11-2005; REsp. 592.092-AL, 2a T., Rel. Min. Eliana Calmon,
j. em 17-12-2004 e REsp 265.534-DF, 4a T., Rel. Min. Fernando Gonçalves,
j. em 01-12-2003).
Também o Excelso Supremo Tribunal Federal tem
decidido ser possível adotar os fundamentos de parecer do Ministério Público
para decidir (cf. RE 591.797 e 626.307).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019386-52.2017.8.26.0309 -Voto no
5
A sentença recorrida corretamente afastou a preliminar de
incompetência territorial deduzida nos embargos ao mandado monitório.
A autora-apelada ajuizou esta ação no foro eleito pelas
partes (cf. fls. 06-11) quando da celebração do contrato de prestação de
serviços educacionais.
A eleição de foro é norma que ganha força cogente por
força de expressa previsão do art. 63 do CPC/2015, mesmo em relação a
herdeiros e sucessores das partes e somente poderá ser derrogada na hipótese
de abuso prevista no § 3o ou ainda nos casos elencados na legislação
extravagante, como a lei consumerista:
“Art. 63. As partes podem modificar a competência em
razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda
de direitos e obrigações.
§ 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de
instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico.
§ 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das
partes.
§ 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se
abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a
remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.
§ 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da
cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.”
Nem
se
verificam
abuso
na
cláusula
e
hipossuficiência/vulnerabilidade do apelante para o afastamento da eleição de
foro, não estando configurado algum indício de que a observância do foro
contratual pudesse acarretar dificuldades ao exercício do direito de defesa do
apelante, que reside em cidade bem próxima da Comarca do Foro eleito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019386-52.2017.8.26.0309 -Voto no
6
(cerca de 30 km).
Ademais, os serviços de ensino foram prestados ao réu nas
dependências da autora e, se aquele não teve dificuldade para deles usufruir
fora de seu domicílio, evidentemente também não teve empecilho algum para
se defender em Juízo.
Persiste assim a cláusula de eleição de foro pactuada,
como se verifica dos julgados desta Corte:
“PROCESSO Admissível a alegação de incompetência
do MM Juízo sentenciante, em preliminar de apelação, nos termos do art.
1.009, §1o, do CPC/2015 - R. ato judicial que rejeitou a exceção de
incompetência foi proferido e disponibilizado no DJe já na vigência do
CPC/2015, legislação aplicável à espécie (art. 14, do CPC/2015), que não
previu o cabimento do recurso de agravo de instrumento nessa hipótese (art.
1.015, do CPC/2015) - Não há como se reconhecer, no caso concreto, a
abusividade da cláusula de eleição de foro e, consequentemente, a
incompetência do MM Juízo para o qual a ação foi distribuída, visto que a
hipossuficiência da ré embargante apelante e a dificuldade de acesso ao Poder
Judiciário para o oferecimento de defesa não são manifestos nos autos
Preliminar de incompetência do MM Juízo da causa rejeitada.
MENSALIDADES ESCOLARES
Ação monitória - A exigência do
pagamento das mensalidades contratadas do aluno matriculado, que não
comparece às aulas, não configura prática abusiva, uma vez que a instituição
de ensino disponibilizou os serviços educacionais, seja por meio presencial
ou por plataforma online, reservando vaga ao educando e realizando gastos
para tal propósito - O aluno matriculado responde pelas mensalidades
contratadas, em razão da subsistência do contrato de prestação de serviços
educacionais, na falta de comunicação por escrito de sua intenção de
cancelamento ou trancamento de matrícula ou de transferência ou desistência
do curso, em havendo previsão contratual expressa nesse sentido no contrato
de prestação de serviços educacionais ajustada por escrito, o que também não
configura prática abusiva - Como a ré embargante reconvinte não exibiu
documento comprobatório de cancelamento da matrícula, nos termos em que
estabelecido no "Contrato de Prestação de Serviços Educacionais" firmado,
consoante prevê as cláusulas 3a e 4a, do capítulo 4, até o mês de agosto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019386-52.2017.8.26.0309 -Voto no
7
2015, mesmo ausente comprovação de sua frequência ao curso, nos termos da
orientação adotada, de rigor o reconhecimento de que são devidas as
mensalidades contratadas pela ré embargante reconvinte, no período de
fevereiro a agosto de 2015, porque ela contratou a prestação de serviços
escolares para o período em questão Manutenção da r. sentença: (i) na parte
que julgou procedente, em parte, os embargos monitórios e ação monitória,
para constituir, de pleno direito, em título executivo judicial, os documentos
apresentados com a inicial, pelo valor do débito compreendendo o pagamento
da última parcela da matrícula restante e mensalidades vencidas até o mês de
agosto de 2015, inclusive, com incidência de "multa contratual, correção
monetária e de juros legais de mora, de 1% ao mês, desde cada vencimento";
e (ii) na parte que julgou procedente, em parte, a reconvenção, "para declarar
a inexigibilidade do débito relativo às parcelas vencidas a partir de setembro
de 2015". JUROS DE MORA - Os juros de mora incidem a partir do
vencimento, por aplicação do disposto no art. 397, do CC/2002, quando o
contrato de prestação de serviço educacional especificar o valor da
mensalidade e a data de pagamento, como acontece no caso dos autos.
SUCUMBÊNCIA Aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015,
correspondente ao art. 21, parágrafo único, do CPC/1973, uma vez que, na
ação monitória e na reconvenção, a parte autora embargada reconvinda
decaiu de parte mínima do pedido Reforma da r. sentença para estabelecer a
distribuição dos encargos de sucumbência nos termos especificados neste
julgado. Recurso da parte ré embargante desprovido e recurso da parte autora
embargada provido, em parte.”(cf. Apel. 1130061-98.2015.8.26.0100, rel.
Des. Rebello Pinho, 20a Câmara de Direito Privado, j. em 27-3-2017).
“Prestação de serviços escolares. Monitória. Sentença de
procedência. Apelo da ré. Alegação de incompetência territorial afastada. É
válida a cláusula de eleição de foro quando não se verificam a
hipossuficiência dos contratantes e existência de óbice de acesso à Justiça.
Desistência não formalizada junto à instituição de ensino. Responsabilidade
do aluno pelo pagamento das mensalidades contratadas, pois independente da
frequência ou não do aluno às aulas, os serviços educacionais estavam à sua
disposição durante todo o período letivo. Memória de cálculo da autora que
incluiu indevidamente honorários de 20% sobre o valor do débito. Reforma
parcial da r. sentença para constituir em título executivo judicial o valor
primitivo das mensalidades vencidas de fevereiro a junho de 2012, acrescido
de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde os respectivos
vencimentos, além da multa de 2%, custas e despesas processuais
desembolsadas pela autora e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o
valor da condenação. Recurso parcialmente provido.” (cf. Apel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019386-52.2017.8.26.0309 -Voto no
8
4006487-69.2013.8.26.0451, rel. Des. Morais Pucci, 35a Câmara de Direito
Privado, j. em 05-10-2017).
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
AÇÃO MONITÓRIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. Não constitui abuso a cláusula de eleição
de foro inserida no contrato de prestação de serviço de ensino quando a
predisposição não transcende os limites da boa-fé e, notadamente, não
inviabiliza o acesso ao Judiciário, já que o aderente perfaz a distância entre o
foro eleito e seu domicílio todos os dias para frequentar as aulas.
Mensalidades vencidas na vigência do novo Código Civil. Prazo prescricional
quinquenal (art. 206, § 5.o, inciso I, do CC). Não-ocorrência da prescrição.
Recurso desprovido.” (cf. Apel. 1002633-08.2015.8.26.0562, rel. Des.
Gilberto Leme, 35a Câmara de Direito Privado, j. em 04-7-2016).
Quanto ao mérito, a sentença recorrida corretamente
assentou que o quadro probatório colacionado aos autos é satisfatório à
pretensão deduzida na petição inicial.
A autora demonstrou a relação jurídica entre as partes e a
prestação de serviços educacionais por meio dos documentos juntados com a
petição inicial, dentre os quais o requerimento de matrícula assinado pelo réu.
E essa prova documental foi genericamente impugnada pelo réu, a quem
cumpria demonstrar o pagamento das mensalidades ou o inequívoco pedido
de cancelamento da matrícula, o que não foi feito e só poderia ser
demonstrado por documentos.
Relativamente ao cancelamento da matrícula, o ônus
probatório era evidentemente do réu, lembrando sempre que a inversão desse
encargo trazida pelo Código de Defesa do Consumidor (cf. art. 6o, VIII) não é
absoluta.
Tampouco se acolhe a insurgência recursal quanto ao
termo inicial dos juros de mora, pois os cálculos apresentados observam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019386-52.2017.8.26.0309 -Voto no
9
disposto no art. 397 do CC/2002.
Em suma: subsiste integralmente a sentença recorrida,
também por seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui adotados; e, dela, são
extraídos os seguintes trechos (cf. fls. 86-89):
“(...) Rejeito a preliminar de incompetência do juízo
arguida pelo réu, porque a cláusula oitava do contrato apresentado com a
inicial estipula esta Comarca como foro de eleição para a solução de
questões relacionadas ao negócio (fls. 04 e 06/11).
Rejeito também a preliminar de nulidade da citação
arguida pelo réu, porque é possível depreender do aviso de recebimento que
o endereço dele enquadra-se no disposto no artigo 248, § 4o, do Código de
Processo Civil; logo, não era necessário que o próprio réu assinasse o aviso
de recebimento referente à carta citatória. De todo modo, não resultou
qualquer prejuízo ao réu, que teve a oportunidade de se defender, mediante a
tempestiva apresentação de embargos monitórios.
No mérito, procede a pretensão da autora.
A autora apresentou, com a petição inicial, cópia do
contrato celebrado entre as partes, que indica as obrigações por ambas
assumidas com relação ao período letivo indicado (fls. 04 e 06/11), e também
o demonstrativo de cálculo correspondente ao alegado inadimplemento (fls.
05). É o que basta para a instrução da petição inicial da ação monitória, nos
termos do artigo 700, I, do Código de Processo Civil e como já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça (REsp no 296.044-MG, 4a Turma, Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 02.04.2001).
Cumpre anotar, a propósito, que o réu subscreveu o
requerimento de matrícula (fls. 04), o que, nos termos da parte final do
contrato (fls. 10), indica a anuência dele com relação ao que foi pactuado;
logo, não tem relevo o fato de não constar do contrato a assinatura do réu.
Ademais, o fato de o réu supostamente não ter
frequentado as aulas e recebido os serviços educacionais que lhe foram
disponibilizados não enseja o automático cancelamento do contrato, e ele
não se desincumbiu do ônus de comprovar que atendeu, oportunamente, ao
previsto na cláusula terceira do contrato (fls. 08). E, como já decidiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019386-52.2017.8.26.0309 -Voto no
10
Superior Tribunal de Justiça, "é devida a cobrança por serviços
educacionais contratados e disponibilizados ao educando mesmo que ele não
frequente as aulas" (REsp no 726.417/RJ, 4a Turma, rel. Min. João Otávio De
Noronha, j. 05.11.2009).
Destaca-se, por fim, que os encargos exigidos do réu
estão expressamente previstos no contrato, na cláusula segunda parágrafo 5o
(fls. 07/08), e incidem a contar do vencimento de cada mensalidade, nos
termos do artigo 397 do Código Civil; portanto, não há que se falar em
excesso com relação aos juros exigidos como foi alegado pelo réu.
Ante o exposto, julgo procedente o pedido, extinguindo a
ação monitória com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do
Código de Processo Civil, pelo que se constitui o título executivo judicial em
favor da autora, a fim de que o réu pague-lhe o valor devido, com correção
monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% a contar
do vencimento de cada parcela, nos termos do artigo 397 do Código Civil.
Por força do princípio da causalidade o réu arcará com o
pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios,
que, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, arbitro
em 10% do valor da condenação.
Tendo em vista que o réu comprovou ser pessoa pobre na
acepção jurídica do termo (fls. 74/76), concedo-lhe os benefícios da justiça
gratuita; anote-se. Em razão disso, a exigibilidade das verbas de
sucumbência fica condicionada à hipótese do artigo 98, § 3o, do Código de
Processo Civil.
Após o trânsito em julgado, para que seja dado início à
fase executória, a autora deverá, no prazo de trinta dias, apresentar o
requerimento correspondente de acordo com os requisitos estabelecidos do
artigo 1.286, § 2o das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça,
como incidente de cumprimento de sentença, na classe 156, para
prosseguimento em apartado e em apenso a estes autos. As demais petições
deverão ser, a partir de então, encaminhadas para o incidente a ser formado.
(...).”.
Outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção
integral dos que foram deduzidos em primeiro grau, e aqui expressamente
adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos art. 252 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019386-52.2017.8.26.0309 -Voto no
11
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
2.2. O art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente à época da
interposição dos recursos, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§
2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Ficam, pois, os honorários advocatícios definidos pela
sentença recorrida majorados de 10% para 15% do total da condenação.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso,
com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator